Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712011-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP, MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP e MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS contra suposto ato coator imputado ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ANAMARIA FERRAO HOLM em face do primeiro segundo impetrante, deferiu, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, a título de arresto cautelar, o bloqueio e transferência dos valores destinados à empresa impetrante, decorrentes dos contratos celebrados com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT (Contrato 043/2020 – Tomada de Preços 6/2019, Contrato 069/2020 – Tomada de Preços 5/2019, Contrato 097/2020 – Concorrência 1/2020 e Contrato 105/2020 – Tomada de Preços 04/2020), até o limite de R$ 179.885,69, com o viso de assegurar o resultado útil do processo. O impetrante alega se tratar de decisão teratológica, pois não teria Sua Excelência, o Juízo prolator do ato judicial, estabelecido percentual do bloqueio a ser realizado sobre o faturamento da primeira impetrante, tendo sido realizado na integralidade, o que inviabiliza sua atividade econômica. Assevera que interpôs agravo de instrumento, mas o eminente Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo (AGI 0710190-77.2021.8.07.0000). Defende, neste caso, o cabimento do mandado de segurança, ao argumento que “houve decisão do Juiz da 7a Vara Cível, que foi objeto de agravo de instrumento e de pedido de reconsideração (cópia anexa); e a decisão que indefere a liminar somente pode ser reformada no julgamento do agravo, exceto se o Relator a reconsiderar (CPC, art. 527, parágrafo único), caso em que se admite a impetração da ação mandamental. É inadmissível a interposição de Agravo interno no caso de concessão ou negativa de liminar no Agravo de Instrumento, sendo cabível, em casos excepcionais, a impetração de Mandado de Segurança, caso se trate de decisão teratológica (manifestamente ilegal) ou proferida com abuso de poder.” Liminarmente requer “a reforma da decisão do Juízo impetrado no sentido de que a penhora, ora integral, seja alterada para PERCENTUAL de até 7% (sete por cento) dos recebimentos periódicos da Empresa, em respeito à ordem do § 1o do art. 866 do CPC, garantindo-se assim a continuidade do funcionamento da Empresa e prestação dos serviços de modernização dos sistemas de segurança do edifício sede e Mirabete do TJDFT; Ainda liminarmente, que se conceda ordem de liberação dos valores penhorados a maior em favor do Impetrante, para que essa possa dar continuidade à atividade Empresarial, sem risco de novas interrupções, nem de multa ou possível rescisão contratual” No mérito requer a procedência do Mandamus, tornando definitiva a liminar, concedendo-se ao final a segurança. Custas recolhidas (ID 25112016). É o relatório. Decido. De acordo com a norma inscrita no art. 1o da Lei 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Ao interpretar o preceito, o Supremo Tribunal Federal sedimentou, por meio da edição da Súmula 267, entendimento segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. A jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça perfilha do mesmo entendimento, o que se verifica dos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso adequado, não sendo a hipótese em que, excepcionalmente, admite-se a via mandamental. Incidência da Súmula no 267/STF. 2. Na hipótese, a decisão proferida por esta Corte Superior não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos aclaratórios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 3. Apesar de ser possível a concessão da justiça gratuita a qualquer tempo, desde que verificadas as condições para tanto, no caso dos autos, o tribunal de origem reconheceu que a agravante não tem direito ao benefício pleiteado por não se enquadrar no conceito de economicamente necessitada. 4. Inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS 61.227/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020). RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO ZELOTES. BUSCA E APREENSÃO. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. SÚMULA 267/STF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não demonstrado o direito líquido e certo que se pretende ver assegurado, tem-se por ausente direito líquido e certo manifesto, a ser amparado não via mandamental, não se revelando ilegal a decisão judicial impugnada. 2. Sendo indicados por resultados de investigações subcontratações aparentemente desnecessárias e sucessivas de escritórios de advocacia, relacionando essa conduta com o investigado direcionamento de resultado de julgamento no CARF, a busca de documentos reveladores dessa conduta pode ser admitida como providência razoavelmente justificada para a medida invasiva. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o mandado de segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. 4. Mostra-se incabível o manejo do remédio constitucional nos casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante. Inteligência da Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 5. Recurso improvido. (RMS 62.416/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 07/12/2020). PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. MUNICIPALIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. TEMA N. 988/STJ. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Município de Joinville contra ato proferido pela Juíza de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública que determinou ao impetrante a antecipação do valor de R$ 4.950,00 (quatro mil e novecentos e cinquenta reais), a título de honorários periciais, considerando que a parte adversa é beneficiária da justiça gratuita. No Tribunal a quo, indeferiu-se a petição inicial, extinguindo-se o feito. Esta Corte negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. II - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o mandado de segurança não é substitutivo nem sucedâneo do recurso adequado, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009, e do enunciado n. 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não podendo ser utilizado de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. A propósito, vejam-se os seguintes julgados: (RMS n. 51.626/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 17/8/2020 e AgInt no RMS n. 59.903/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1o/7/2020). III - Essa orientação foi consolidada pela Corte Especial no julgamento do REsp. 1.704.520/MT (Tema n. 988), sob o regime dos recursos repetitivos, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, quando se assentou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada; por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na ocasião, os efeitos da decisão foram modulados, a fim de que a tese jurídica somente fosse aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão, que se deu em 19/12/2018. IV - A tese firmada no Tema n. 988/STJ não altera o entendimento exposto na decisão agravada, pois não se verificou prejuízo a parte, pela possibilidade de reexame da questão no recurso de apelação, uma vez que não ficou demonstrada a hipótese de decisão judicial teratológica ou flagrantemente ilegal. Nesse sentido: (AgInt no RMS n. 61596/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020). V - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 60.885/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020). Como se vê, o cabimento da ação mandamental condiciona-se à inexistência de recurso próprio apto a impugnar a decisão judicial, o que não é a hipótese dos autos, na qual pode-se valer o impetrante da interposição de agravo de instrumento, como de fato o fez interpondo o o AGI 0710190-77.2021.8.07.0000. Isso, por si só, já é suficiente para, de plano, afastar o cabimento do Mandado de Segurança contra a determinação de bloqueio proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara, sobretudo porque é inadmissível quando sucedâneo recursal, nos termos da Sumula 267, do Col. STJ. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA INICIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que os supostos atos judiciais tidos por abusivos desafiam recurso próprio, não se mostrando teratológicos ou manifestamente ilegais, incabível o manejo do presente mandamus, nos termos do art. 5o da Lei no 12.016/2009 e do disposto na Súmula 267 do STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1288434, 07152307420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. WRIT CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE PODER. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal. Ainda quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso não dotado de efeito suspensivo, exige do autor do mandado de segurança a comprovação da ocorrência das hipóteses de cabimento, o que não restou demonstrado nos autos.” (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. PREVISÃO DE AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1309219, 07433061120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Denota-se, ainda, que o Agravante defende o cabimento do Mandamus porque “houve decisão do Juiz da 7a Vara Cível, que foi objeto de agravo de instrumento e de pedido de reconsideração (cópia anexa); e a decisão que indefere a liminar somente pode ser reformada no julgamento do agravo, exceto se o Relator a reconsiderar (CPC, art. 527, parágrafo único), caso em que se admite a impetração da ação mandamental. É inadmissível a interposição de Agravo interno no caso de concessão ou negativa de liminar no Agravo de Instrumento, sendo cabível, em casos excepcionais, a impetração de Mandado de Segurança, caso se trate de decisão teratológica (manifestamente ilegal) ou proferida com abuso de poder.” (Sem destaque no original). Sem razão o impetrante. De acordo com o art. 1.021 do atual CPC “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” A propósito, o art. 265 do RITJDFT dispões que “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” Portanto, com a devida vênia, mas, ao contrário do alegado pelo impetrante, de acordo com o Novo Código de Processo Civil, independente de o Relator ter deferido ou não o pedido liminar no Agravo de instrumento, contra esta decisão cabe agravo interno. Neste ponto, pede-se vênia ao d. Causídico apenas para registrar que no NCPC não prevê impedimento a admissibilidade do agravo interno, sendo certo que os precedentes mencionados na exordial são antigos e estão desatualizados diante do CPC/2015 e do RITJDFT. De mais a mais, a admissibilidade da presente ordem mandamental contra ato judicial exige situação de extrema excepcionalidade, quando demonstrada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, situação a que não se amolda o presente caso. Gizadas estas considerações, chega-se a conclusão de que, observado o presente mandamus, por vários ângulos, em todos eles não merece ser admitido. Por fim, ressalto que, de acordo com o art. 10, da Lei 12.016/09 “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Ante o exposto, com amparo no art. 485, inciso I, do CPC, e no art. 10, da Lei no 12.016/09, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito. Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Cientifique-se o d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, bem como o eminente Relator do AGI 0710190-77.2021.8.07.0000, Des. ALFEU MACHADO, com cópia desta. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator